Tribunal: STF
Processo: RHC 85876
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA. Decisão. Decretação antes de fase
processual anulada. Fundamentos não impugnados perante as instâncias
 inferiores. Cognição no âmbito de recurso de habeas corpus sobre a
questão da nulidade processual. Inadmissibilidade. Embargos
declaratórios rejeitados. Não pode conhecida, no âmbito de recurso
de habeas corpus, questão não suscitada perante as instâncias
inferiores